Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-09.2024.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-09.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA - CPF: 628.138.031-20 (APELADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0002-07 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
. e
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA QUITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA, para declarar a inexistência do débito objeto de cobrança e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da cobrança realizada pelos apelantes de débito já quitado e a consequente responsabilidade civil pela reparação dos danos morais, bem como a adequação do valor fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado nos autos o pagamento integral do acordo realizado em ação revisional anterior, restou demonstrada a inexistência de débito. A cobrança posterior configura ato ilícito (art. 186 do CC) e prática abusiva vedada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A responsabilidade das rés é objetiva (
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC), sendo solidária a obrigação de indenizar.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança insistente de dívida inexistente gera dano moral in
re

ipsa
, não se tratando de mero aborrecimento.

6. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A cobrança indevida de débito já quitado caracteriza ato ilícito e enseja a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
) e de valor fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186, 927 e 944; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1001071-38.2022.8.11.0011, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1038808-05.2022.8.11.0002, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1000010-60.2020.8.26.0411, 30a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1623846/PB, 4a Turma, j. 29.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e BANCO PAN S.A., contra a sentença (ID. 306893870 – Autos de Origem no 1000382-09.2024.8.11.0048), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, nos seguintes termos:

"
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA em face de BANCO PAN S.A. e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, todos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida.

As partes rés, devidamente citadas, apresentaram contestação, suscitando preliminares, e, no mérito, pugnou pela improcedência do feito.

A parte autora impugnou à contestação.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória
revela-se
prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE
DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665- 16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

PRELIMINARES FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Destaco inicialmente que o interesse processual, necessário para postular em juízo (CPC, art. 17), deve ser examinado sob dois aspectos, a saber: necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pretendida e adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional vindicada (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 43. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

A demanda será necessária quando não houver outro meio disponível para obter o bem da vida almejado (STJ - REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007,
DJe
29/09/2008).

In
casu
, a pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral só pode ser conseguida com segurança jurídica através do Poder Judiciário.

Além disso, a pretensão resistida nem sempre é necessária para configuração do interesse processual (como no presente caso), não podendo o Poder Judiciário deixar de apreciar lesão ou ameaça a direito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO – RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA – NÃO CONFIGURADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REJEITADA - ERRO IN JUDICANDO – DA REALIDADE DOS FATOS - REALIZAÇÃO DE TERCEIRO EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DOS DOIS ANTERIORES – MANUTENÇAO DOS DESCONTROS PRÉVIOS - CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - PRESENÇA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. (...). II. Para afastar a falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, suficiente como mencionar ser prescindível qualquer tratativa prévia com a instituição financeira, sob pena de violação do inciso LXIX, do artigo 5o, da Constituição Federal. (...) (TJSE - Apelação Cível no 201900712353 no único0001922- 68.2018.8.25.0036 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 12/08/2019) (negrito nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. - Presença de interesse de agir quando a parte busca a declaração de inexistência de débito que não reconhece. - A imposição da utilização da via administrativa como condição para prestação jurisdicional configura ofensa à garantia constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF). Descabido o condicionamento do direito de ação à comprovação, pelo consumidor, de pretensão resistida administrativamente. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. - Ausência de prova da origem da dívida cobrada em nome da consumidora. Demonstração da regularidade que incumbia ao demandado. Inexistência do débito impugnado. - Honorários advocatícios sucumbenciais. Manutenção. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME. (TJRS -Apelação Cível, No 70078537990, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em: 30-08-2018) (negrito nosso)

Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual arguida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscitou, a parte requerida, ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Bem de ver que a aferição da legitimidade ad causam se opera in status
assertionis
, ou seja, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.

Analisando a questão da legitimidade das partes, leciona Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41.
ed
, v. I, p. 57, que:

"Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional
(autor) e aquele em face de quem se pretende atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorre o processo se extinguirá sem julgamento do mérito" (art. 267, VI).

Assim, se o autor expressamente imputa ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tem-se por efetivamente verificada a legitimação passiva para a causa, ainda que refutada o que, se o caso, conduzirá ao desfecho de improcedência da pretensão deduzida, e não à extinção anômala por vício de ilegitimidade passiva.

Na mesma senda, eis o entendimento doutrinário:

“[...] serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de
direito material deduzida pelo demandante”. (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora
Juspdivm
. 8a Edição – 2016. p.76)

Em outras palavras, se a imputação merece ou não acolhimento é questão de mérito, que, conforme o caso, implicará no acolhimento ou na rejeição, no todo ou em parte, do pedido autoral.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo requerido.

DO MÉRITO

Para o fim de solucionar a presente controvérsia, se faz imprescindível delimitar o cerne da questão, que cinge especialmente ao fato da existência ou não de adimplemento integral do débito com as requeridas pela parte autora.

A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2o do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

Pois bem.

Sem delongas desnecessárias, a controvérsia dos autos reside na aferição da existência ou não de adimplemento do débito pela parte autora.

É incontroverso que o autor celebrou contrato de financiamento com o Banco Pan e que o contrato foi objeto de revisional contratual, processo n. 0000436-12.2012.8.11.0048.

Observa-se que nos referidos autos foi deferida a liminar para que o autor passasse a depositar a parcela nos autos, mantendo o bem em sua posse.

Alega que foi realizado acordo extrajudicial, da seguinte forma: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) de entrada e mais 17 (dezessete) parcelas mensais iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais), as quais foram pagas diretamente ao Banco Pan
e informada a quitação do acordo em comento no processo retro, havendo, portanto, a extinção do feito com resolução do mérito, transitando em julgado.

Os documentos acostados aos autos em ID. 162864144 e 162864162 comprovam que o valor objeto de acordo entre as partes foi devidamente pago.

Independentemente se houve ou não o levantamento dos valores nos autos supracitados pela parte requerida, fato é que o valor foi adimplido pela parte autora, cabendo à requerida ter realizado o levantamento dos valores.

Não obstante esse desfecho, a parte autora passou a ser cobrada pela requerida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, que teria adquirido o suposto crédito foi cessão.

Ao contrário, os elementos coligidos ao feito indicam que a dívida foi quitada, de modo que a ausência de prova da legitimidade da cobrança transfere aos réus o ônus da demonstração da higidez do crédito exigido.

A jurisprudência tem firmado o entendimento de que, em caso de cobrança de dívida inexistente, configurada está a prática abusiva, vedada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC,
o que acarreta o dever de indenizar.

Além disso, a continuidade da cobrança mesmo após ciência do banco da ausência de dívida reforça a ilicitude da conduta das requeridas, não sendo aceitável a transferência de responsabilidade entre as rés, porquanto ambas respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC.

Dessa feita, os demandados sequer aventaram fato impeditivo ou modificativo do direito defendido pela parte autora, qual seja, que o débito não restou adimplido integralmente.

Logo, considerando a inércia das partes demandadas em juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos foram adimplidos pela parte autora, mormente diante da venda extrajudicial do bem e restituição do saldo remanescente ao autor.

Se a parte autora alega ter adimplido integralmente o débito perante o requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela requerida à regularidade da cobrança, torna-se inexistente o débito cobrado em face da autora.

Vejamos o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO
BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a
existência da relação contratual
entre as partes. II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES). (...)” (TJ-MT – N.U 1001071-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)

Assim, merece procedido com a declaração de que o autor está em situação de adimplemento.

Por fim, no que toca aos danos morais, entendo que o cenário narrado na exordial ultrapassa o mero dissabor, haja vista os descontos realizados no benefício da parte autora, bem como todas as tentativas e diligências realizadas para a solução da questão.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO
BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça. (TJ-MT – N.U 1001071- 38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023) (negrito meu)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido de parcelas que totalizaram R$ 287,30 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1623846 – PB. Relator: Ministro Raul Araújo. Data do Julgamento: 29/06/2020. Quarta Turma. DJE n. 05/08/2020) (negrito meu)

“DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório, não apresentando provas que pudessem extinguir ou modificar o direito da autora no que se refere a suposta contratação do serviço. Fortuito interno, inerente à atividade. Ausência de fato que ilida a responsabilidade da empresa ré. Decretação de nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob os
nos
. 226501154 e 226501156 é medida impositiva. Restituição de valores na forma simples mantida diante da ausência de recurso da autora. Dano moral configurado e mantido em seu valor originário de R$ 4.990,00 uma vez que houve desconto indevido oriundo de contrato fraudulento, atrelado ao fato de se tratar de verba de caráter alimentar e com a agravante de se tratar a autora de idosa e aposentada extrapolando ao mero aborrecimento os fatos acontecidos. Súmula no 343 deste Tribunal. Recurso desprovido.” (TJRJ - 26a CÂMARA CÍVEL. RELATORA: DES. NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA. APELAÇÃO No 0012124-45.2012.8.19.0210. Data do Julgamento: 19/03/2020. Data da Publicação: 20/03/2020)

No que tange ao “quantum” indenizatório, trata-se de matéria polêmica e
por vezes dificílima
de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial, razão por que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO objeto da cobrança promovida pelas requeridas.

CONDENO ainda as partes demandadas, de maneira solidária, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data da negativação), e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24 JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, CONDENO as partes requeridas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
[...]"

Em razões recursais (ID. 306893873), os apelantes sustentam, em síntese
,
a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação;

a regularidade da cobrança realizada;

a ausência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 306893876), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, rebatendo os fundamentos do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria não envolver interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de preparo de ID. 307975380.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
. e
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença (ID. 306893870), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência do débito objeto de cobrança e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários.

Em síntese, o juízo a quo concluiu que restou comprovada a cobrança indevida de dívida já quitada, situação apta a ensejar a responsabilidade civil das demandadas, reconhecendo, assim, o dever de indenizar.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A
apelante defende que a cobrança decorreu de exercício regular de direito e, portanto, não há ato ilícito.

De proêmio, verifico que não há controvérsia quanto ao pagamento do valor acordado,
notadamente pela tese defensiva se ater ao argumento de que
“
a liquidação do contrato de financiamento está condicionada ao levantamento dos valores depositados na ação revisional n. 0000436-12.2012.8.11.0048 pelo banco, por terem sido englobados no acordo formalizado, devendo haver, para tanto, determinação judicial neste sentido ou concordância da parte adversa
.
”

A
apelante
, portanto,

reconhece o pagamento do acordo, porém, sustenta não ter ocorrido a sua quitação diante da existência de valores a serem levantados pela
instituição financeira.
Em outras palavras,
justifica a validade das cobranças em razão d
a existência de
pendências que derivam da conduta da própria instituição financeira.

Nessa linha
de intelecção,
agiu acertadamente o juízo singular ao afirmar que:

“Os documentos acostados aos autos em ID. 162864144 e 162864162 comprovam que o valor objeto de acordo entre as partes foi devidamente pago.

Independentemente se houve ou não o levantamento dos valores nos autos supracitados pela parte requerida, fato é que o valor foi adimplido pela parte autora, cabendo à requerida ter realizado o levantamento dos valores
.

Não obstante esse desfecho, a parte autora passou a ser cobrada pela requerida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, que teria adquirido o suposto crédito foi cessão.

Ao contrário, os elementos coligidos ao feito indicam que a dívida foi quitada, de modo que a ausência de prova da legitimidade da cobrança transfere aos réus o ônus da demonstração da higidez do crédito exigido.”

Denota-se, portanto, que
ficou comprovado nos autos que
o
autora
, ora apelado,
quitou integralmente a obrigação originária, tendo, inclusive, sentença transitada em julgado nos autos do processo revisional, além de comprovantes de acordo extrajudicial. Ainda assim, as demandadas continuaram a efetuar cobranças e ameaças de negativação, mesmo após a extinção da dívida.

Conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem. No caso, restou caracterizado o ato ilícito consistente na cobrança reiterada de débito inexistente.

A

propósit
o:

APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALHA INCONTROVERSA – DANO MORAL – PERDA DE TEMPO ÚTIL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR I - Cobrança indevida que permite a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e denota o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil); II - Repetição do indébito – Silêncio eloquente da norma, que não menciona a exigência de má-fé do fornecedor. Sanção legal fundada no abuso dos fornecedores contra consumidor, vulnerável, elidida exclusivamente na hipótese de engano justificável – precedentes. III
- A cobrança indevida e a negligência com o consumidor, impondo o ajuizamento de demanda judicial violam elemento integrante da imagem do autor, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável – inteligência dos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil.
'Tese do 'desvio produtivo do consumidor' – valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10000106020208260411 SP 1000010-60.2020.8.26 .0411, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/09/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020)

Alega
,
ainda
,

a
apelante
,
que não há dano moral indenizável ou que, subsidiariamente, o valor fixado é excessivo.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida e insistente de dívida já quitada, por si só, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in
re

ipsa
, isto é, presumido pela simples prática abusiva.

APELANTE (S): TIM S.A. APELADO (S): CIRILA LEITE RIBEIRO. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PROCON – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – INÉRCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado, bem como, a existência de reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. 2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038808-05.2022.8.11 .0002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DE DANOS MORAIS –– CANCELAMENTO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida persistente mesmo após o cancelamento do contrato é passível de responsabilização civil. O caso retrata o dano moral puro (in
re

ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. Valor devido. (TJ-MT 10061609620188110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, em consonância com o art. 944 do Código Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
%
(cinco por cento)
sobre o valor anteriormente fixado
em desfavor dos apelantes
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025